Tribunal: STF
Processo: AP 2137
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 15/10/2024 (eDoc. 55), as partes foram intimadas em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90).



    A Defesa do réu, em 16/10/2024, manifestou interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 47).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo regular prosseguimento da ação penal, sem prejuízo do prosseguimento das tratativas extrajudiciais necessárias à celebração do ANPP” (eDoc. 62).



    Em 14/11/2025, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 124).



    Em 7/1/2025, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL cópia de decisão por meio da qual julgou justificada a ocorrência de violação à área de inclusão do monitoramento, diante da justificativa apresentada perante o Juízo fiscalizador no sentido de que o réu teria saído da área de monitoramento, em 21/9/2024, para ir ao Hospital Nossa Senhora Mãe da Divina Providência e em seguida no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em razão de emergência médica (eDoc. 84).



    O Juízo fiscalizador da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP também, anteriormente, cópia de outra decisão acolhendo a justificativa apresentada em relação outra ocorrência de violação à área de inclusão do monitoramento eletrônico e uma relativa à descarga da bateria da tornozeleira (eDoc. 34), ocorridas em segundo a qual o monitorado alega que estava trabalhando em sua propriedade rural, operando um trator, cuja vibração e ruído do motor impossibilitaram sentir o alarme vibratório e ouvir o alarme sonoro da tornozeleira eletrônica, pois parte da sua propriedade não foi incluída na área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Intimada, a Defesa apresentou justificativas, sustentando, em síntese, que teve uma emergência médica apresentando comprovação do atendimento médico.



    No que concerne às outras violações, alegou que o Juízo fiscalizador autorizou a alteração do seu endereço para a sua propriedade rural, mas o órgão de monitoramento não incluiu toda a área do imóvel rural na zona de inclusão de monitoração eletrônica, reiterando a justificativa apresentada perante o Juízo fiscalizador e requerendo “a alteração de perímetro para que o monitorado possa desenvolver suas atividades em toda a área da propriedade que é seu local de trabalho e de moradia” (eDoc. 90-91).



    É o relatório. DECIDO.



    A partir de consulta feita ao sistema e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observa-se que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, nos autos da Carta Precatória Criminal nº 0000588-97.2023.8.26.0358, na qual é realizada a fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, autorizou a mudança de endereço do réu, por decisão proferida em 28/4/2023.



    A Defesa, ao apresentar justificativas, juntou documento comprovando que, embora tenha saído da zona de inclusão, não deixou os limites de sua propriedade rural.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de emergência médica e enquanto o réu trabalhava em sua propriedade rural.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    DETERMINO, ainda, a inclusão da totalidade do perímetro da propriedade rural do requerente na zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares deverão ser formulados pelo réu nos autos da presente Ação Penal e os eventuais descumprimentos das medidas cautelares deverão ser imediatamente comunicados a esta SUPREMA CORTE pelo Juízo fiscalizador.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, com cópia desta decisão, para conhecimento, adoção das providências pertinentes e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente